Tribunal: TJDFT
Processo: 0751473-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751473-75.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SÔNIA VIEIRA RIOS AGRAVADO: CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto por SÔNIA VIEIRA RIOS contra a Decisão ID 67161098 proferida por este Relator, que indeferiu a gratuidade de justiça à agravante e determinou o recolhimento do preparo em 5 (cinco) dias. A agravante alega nas razões recursais ID 67933245 que embora a decisão desta relatoria tenha entendido que ela não comprovou adequadamente sua hipossuficiência, não possui condições de custear o processo sem que isso afete a sua manutenção e de sua família, que os pressupostos para a concessão da Gratuidade da Justiça estão plenamente configurados, conforme determina a legislação vigente. Afirma que apresentou documentação robusta como contracheque e extratos de suas despesas recorrentes, que a sua renda líquida mensal encontra-se severamente comprometida com despesas básicas e inadiáveis, refletindo uma situação de precariedade que impede qualquer margem de contribuição adicional, que os custos com moradia, incluindo taxa de condomínio, água, luz e gás absorvem mais da metade de seus rendimentos perfazendo a quantia de R$ 1.569,30 (um mil quinhentos e sessenta e nove reais e trinta centavos). Aduz que a natureza da própria ação demonstra que encontra-se em um estado de fragilidade econômica, visto que corre o risco de perder o imóvel financiado onde reside com sua família, sua realidade econômica foi substancialmente alterada, principalmente com a morte do pai dos seus filhos, o imóvel em que reside é objeto da presente ação para retomá-lo, evidenciando a instabilidade da sua situação habitacional, enfrenta problemas de saúde, como fibromialgia e depressão, tendo gastos extras com medicações de uso constante. Requer o recebimento e provimento do presente Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, deferindo-se o benefício em seu favor. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno. O art. 1.021, §2o, do CPC permite que o Magistrado exerça o juízo de retratação, antes de levar o agravo interno a julgamento pelo órgão colegiado. A gratuidade de justiça pode ser concedida à pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98, caput, CPC). No termos do art. 99, § 3o do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Conforme o § 2o desse artigo 99 o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Assim, para a obtenção da gratuidade de justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No caso em análise, ao consultar o processo de origem, verifica-se que, para obter o benefício, a agravante declarou ser hipossuficiente (ID de origem 212515644), apresentou contracheque referente aos meses de junho, julho e agosto de 2024 (IDs origem 212518169, 212518170 e 212518175), apresentou despesas médicas (ID 212518181 e ID 212518182) e tem despesas com familiares (IDs 212518158, 212518162, 212518163, 212518165, 212518166). A ação na origem aponta que a agravante está com dificuldade de pagar pelo imóvel que reside com a família, correndo sério risco de ter que sair do local. Na documentação dos autos de 1o Grau, não consta indícios de que a agravante possui patrimônio incompatível com a hipossuficiência defendida, tampouco sinais aparentes de riqueza. Admito o agravo de instrumento com fundamento no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. Defiro a gratuidade de justiça para a dispensa do preparo deste recurso, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que eventualmente venha a revogar o benefício (art. 102, caput, do CPC). Ante o exposto, em atenção aos princípios da celeridade e economia processual, bem como ao disposto no art. 1.021, §2o, do CPC, exerço o juízo de retratação da decisão ID 67161098 para DEFERIR a gratuidade de justiça referente ao preparo deste agravo de instrumento. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator